Tribunal: TJDFT
Processo: 0007963-49.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007963-49.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Distrito Federal, na petição de ID: 22406716, impugnou os cálculos judiciais de ID: 18519751, referentes às anuentes ELZA LOPES DA COSTA, ELZA MARIA DE ALMEIDA e ENILCE DE OLIVEIRA (ID: 22406716, 22406717 e 22406718). Esta relatoria verificou a expedição dos Precatórios n. 0745184-68.2020.8.07.0000, 0745186-38.2020.8.07.0000 e 0745185-53.2020.8.07.0000 em favor das citadas anuentes. Intime-se o SINDIRETA para se manifestar quanto à irresignação do DF. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador